Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-78.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO A PEDIDO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. CARÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO E DO REQUERIMENTO DE EXAMES MÉDICOS PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO. SÚMULA No 609/STJ. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
1.1. Muito embora o réu sustente que o plano de saúde foi cancelado a pedido do segurado, não logrou comprovar suas alegações, porquanto o pedido em questão fora formulado por pessoa diversa do autor (que possuía nome semelhante) e no ano de 1991, ao passo que o contrato celebrado entre o autor e o réu fora firmado em 2020.
2. A fim de que a cobertura seja afastada em vista de doença pré-existente, deve ser comprovada a má-fé do segurado (consubstanciada na prévia ciência da enfermidade) ou a exigência, por parte da operadora do plano de saúde, de apresentação de exames prévios à contratação pelo segurado. Incidência do verbete sumular no 609 do STJ.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.